Tribunal: TJDFT
Processo: 0745532-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745532-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLORACY OLIVEIRA DOS SANTOS DE BONIS AGRAVADO: DAVID MALAFAIA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gloracy Oliveira dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0010613-22.2014.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito para fins de protesto. Eis a r. decisão agravada (ID 250419719 da origem): “Indefiro pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC, pois este se trata de dispositivo legal aplicável apenas aos títulos judiciais. Os títulos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. À Secretaria: Retornem os autos à suspensão (ID 154164537 - 31/03/2023).” A agravante sustenta que a certidão judicial seria necessária para viabilizar o protesto de todas as verbas incluídas na execução, como multas e honorários advocatícios, os quais não estariam contemplados no título executivo originário. Alega que o indeferimento da certidão limita o exercício do direito do exequente e impede a utilização de mecanismo coercitivo eficaz previsto em lei. Invoca o art. 517 do CPC, que dispõe sobre a possibilidade de protesto da decisão judicial transitada em julgado por meio de certidão de teor, sustentando que tal medida é compatível com a execução de título extrajudicial, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive com citação do Acórdão 1361313 da 2a Turma Cível deste Tribunal. Requer, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que se determine a imediata expedição da certidão de crédito para fins de protesto, sob o argumento de que o processo de origem se encontra arquivado e parado, o que prejudicaria o direito à razoável duração do processo. Alega, ainda, que se trata de obrigação líquida, certa e exigível, constante em título judicial transitado em julgado. Preparo no ID 77446161. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator